Tribunal: TJDFT
Processo: 0713062-15.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713062-15.2019.8.07.0007 RECORRENTE: DEVANI VERAS RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com os documentos juntados aos autos, estando devidamente comprovadas autoria e materialidade, a condenação do réu é medida que se impõe, restando, inviável, portanto, o pleito absolutório. 2. A materialidade e a autoria desse tipo de crime se reputam provadas quando há exame clínico positivo de alcoolemia, corroborado pelos depoimentos testemunhais. 3. Recurso improvido. 4. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 89 da Lei 9.099/1995, defendendo a aplicação da suspensão condicional da pena em razão do preenchimento dos requisitos legais. Aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados da Corte Superior como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, bem como quanto à suposta afronta ao artigo 89 da Lei 9.099/1995, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Ademais, “O óbice da falta de prequestionamento também impede o conhecimento do recurso especial interposto com base na alínea "c" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1836672/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 8/10/2021). Mesmo que fosse possível superar tal impedimento, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010